Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-23.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Legalidade das tarifas de cadastro e de registro do contrato, uma vez que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Legalidade das tarifas de cadastro e de registro do contrato, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – Legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira pactuado em apartado com opção de recusa pelo consumidor - Cobrança referente à tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, por não ter ficado comprovada a prestação do respectivo serviço – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Imposição da repetição de indébito de forma simples do montante cobrado indevidamente, acrescido do reflexo de IOF, que deverá ser atualizado monetariamente do desembolso e acrescido de juros de mora da citação - Pedidos parcialmente procedentes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001951-23.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante VALTER
ANDOZZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
2
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462
Apelante: Valter Andozzio
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto no 3614
AÇÃO REVISIONAL
Financiamento de veículo -
Sentença de improcedência
Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Alegada abusividade da taxa dos
juros remuneratórios Inaplicabilidade dos limites da Lei
de Usura às instituições financeiras
Ausência de
abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada
Legalidade das tarifas de cadastro e de registro do contrato,
uma vez que restou comprovada a efetiva prestação dos
serviços Legalidade da cobrança de seguro de proteção
financeira pactuado em apartado com opção de recusa pelo
consumidor - Cobrança referente à tarifa de avaliação do
bem deve ser afastada, por não ter ficado comprovada a
prestação do respectivo serviço
Resp repetitivo n.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino

Imposição da repetição de indébito de forma simples do
montante cobrado indevidamente, acrescido do reflexo de
IOF, que deverá ser atualizado monetariamente do
desembolso e acrescido de juros de mora da citação -
Pedidos parcialmente procedentes Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 109/113, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação
revisional de contrato de financiamento ajuizada por Valter Andozzio em face de
Banco Itaucard S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Irresignado, recorre o autor (fls. 116/124), verberando acerca da
ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação do
bem, assim como do seguro de proteção financeira, além de defender a abusividade
das taxas de juros acima da média divulgada pelo BACEN. Firme nessas premissas,
propugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, para
declarar a abusividade das cobranças retro referidas, afastando-se o reflexo do IOF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
3
incidente, e com a condenação do banco réu à repetição de indébito em dobro.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 130/140).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, no caso vertente, de ação visando a revisão de contrato para a
aquisição de veículo automotor, cuja obrigação foi ajustada mediante o
financiamento de R$28.734,83, a serem pagos em 48 parcelas de R$966,29, firmado
em 20/04/2011 (fls. 66/79).
O autor alega, na inicial, que, ao fazer o financiamento, se viu
compelido a arcar com tarifas cobradas indevida e abusivamente, tais como seguro,
registro de contrato, avaliação do bem, tarifa de cadastro, além de taxa de juros
superiores à média divulgada pelo BACEN.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais
quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V), para que haja
controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a
jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da
instituição financeira.
Tecidas essas considerações, em relação ao pedido de revisão dos
índices de juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém esclarecer,
inicialmente, que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a
cobrança de taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme
consagra, aliás, a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
4
abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
5
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp no
1.230.673/MS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
01-04-2019, DJe 05-04-2019, destaques nossos.
No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”)
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas.
No que tange à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
6
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 2011, deve ser
considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro (R$690,00).
No concernente à tarifa de avaliação de bem (R$209,00) e registro de
contrato (R$55,66), o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
7
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
8
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$55,66) não se revela excessivo,
além de estar devidamente comprovada a prestação do serviço, conforme documento
de fls. 77, 78 e 81, de modo que há que se concluir pela sua exigibilidade.
Em relação à avaliação do bem, cujo ao serviço foi atribuído o importe
de R$209,00, sobreleva anotar que o documento anexado à fl. 80 não comprova a
prestação do serviço correspondente, que deve ter por finalidade a análise do estado
material do bem, a fim de estimar seu valor de mercado, mas aludido documento se
trata de mera pesquisa de restrições financeiras, imprestável para o fim a que se
destinava.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor
deve mesmo ser restituído ao autor.
E ao passo em que o valor da tarifa de avaliação aqui afastada integrou
o financiamento bancário, também deverá ser restituído ao autor o reflexo de IOF
que incidiu sobre tal valor, e que inexistiria na hipótese de o banco réu não ter
inserido no contrato aludida quantia indevida.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - IOF - EXCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
9
DE TARIFAS QUE COMPUSERAM A BASE DE CÁLCULO -
RECOLHIMENTO A MAIS DO TRIBUTO - VALOR EXCEDENTE
- RESTITUIÇÃO - PERTINÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO E
DESPESAS DO EMITENTE e IOF - DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
ACRESCIDOS
DOS
DANOS
MATERIAIS
CORRELATOS ÀS PARCELAS QUITADAS. RESTITUIÇÃO DA
DIFERENÇA DAS PARCELAS - LIMITAÇÃO À INDICAÇÃO NA
PETIÇÃO
INICIAL
-
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (Embargos de
Declaração Cível 1024487-11.2014.8.26.0007; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2016; Data de Registro: 01/09/2016)
Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento. Falta de
apreciação do pedido de restituição da diferença do IOF oriunda dos
reflexos das tarifas cujas cobranças foram consideradas ilegítimas.
Julgado ora complementado, com o acolhimento parcial pedido. Valor
da diferença devendo ser apurada mediante meros cálculos
aritméticos, com a aplicação da regra de três. Embargos de declaração
acolhidos.
(Embargos
de
Declaração
Cível
1007304-72.2014.8.26.0477; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2015; Data de
Registro: 28/11/2015)
Em relação ao seguro, a questão também já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
10
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
proposta de adesão em termo apartado devidamente assinado (fls. 74), contendo
informações claras acerca do seguro oferecido, de modo que foi assegurada a
liberdade de contratar do consumidor.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que a devolução do valor cobrado
indevidamente, referente à tarifa de avaliação do bem, deverá ser ressarcido na forma
simples, pois não há indícios de má-fé da instituição financeira que efetuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
11
cobrança conforme os termos contratuais
elemento imprescindível para o
deferimento do pedido, consoante a orientação predominante do C. Superior Tribunal
de Justiça quanto à interpretação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e
do artigo 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes.” (STJ,
AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível 1099823-
91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/08/2019).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
12
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de
avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço -Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma simples. -
Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas -
Temas que não foram objeto da inicial - Não conhecimento. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019).
Outrossim, em recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo (REsp 1.552.434/GO), restou assentada a tese no sentido
da insubsistência da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato de
empréstimo celebrado com instituição financeira, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO
RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA.
IPC/BTNF
DE
MARÇO
DE
1990.
PLANO
COLLOR
I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I -
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
1.1.
Limitação da controvérsia à repetição de indébito em contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira. 2 - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato"; 3 - CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos da
controvérsia sobre "Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso concreto por esta
SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno. 4 - RECURSO
ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-23.2019.8.26.0462 -Voto no 3614
13
CASO CONCRETO. (STJ - Segunda Seção, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. 13/06/2018, destaque nosso).
Dessa forma, a repetição do indébito da referida tarifa reputada
abusiva e seu reflexo de IOF deverá ser feita na forma simples, com correção
monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré à restituição, na forma
simples, do montante efetivamente pago a título de tarifa de avaliação do bem
(R$209,00), e seu reflexo de IOF, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
contar do desembolso.
Dessa forma fica reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que
cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, e com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados por equidade em R$ 1.000,00 para
cada (CPC, art. 85, §8o e 86, caput), ressalvada a gratuidade processual concedida ao
autor (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator